Tribunal: STF
Processo: ARE 1378765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CÍVEL, NEGOU A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PRESIDIDO PELA EXCEPTA. EXCEÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NESTA DATA. DESAPARECIMENTO SUPERVENIENTE, AQUI, DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LIV, 6° e 109, § 3°, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida concedeu liminar de reintegração de posse de imóvel residencial durante a pandemia de COVID-19, o que entende-se afrontar o decidido na ADPF 828-MC, Rel. Min. Roberto Barroso. Sustenta-se, ainda, incompetência do juízo, que, além de proferir decisão parcial, teratológica e totalmente ilegal, julgou ação que envolve imóvel de propriedade da Caixa Econômica Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório constante nos autos, concluiu pela imparcialidade do magistrado que proferiu decisão liminar concessiva de reintegração de posse. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão: 



    “E, da análise dos autos e dos outros recursos e ações movidas pela requerente, não é possível verificar a existência de qualquer indício ou mesmo prova da suposta parcialidade da magistrada singular, refletindo suas manifestações, na verdade, mero inconformismo com a decisão que deferiu liminarmente tutela de urgência à parte contrária na ação de reintegração de posse. 



    Com efeito, a requerente sequer aponta qual seria o suposto interesse da juíza no julgamento do processo, se limitando a argumentar de maneira genérica a rapidez das decisões proferidas, o que, longe de merecer críticas, deveria ser motivo de elogio, pois a atuação célere da digna magistrada reflete sua preocupação em respeitar a garantia dada aos jurisdicionados ao recebimento da prestação jurisdicional em tempo razoável, contribuindo, ademais, para melhorar a imagem do Poder Judiciário, invariavelmente acusado – nem sempre com razão – de ser moroso. 



    Como já mencionado na decisão que negou efeito suspensivo à presente exceção, é possível observar com bastante clareza que a parte autora busca a reforma da decisão com a qual não concordou, tanto que, para tentar reverter a situação, apresentou recurso de agravo de instrumento e mandado de segurança. 



    O agravo de instrumento sob nº 0031725-54.2021.8.16.0000, a propósito, foi interposto em face da decisão favorável aos autores da ação de reintegração de posse, sendo sintomático que o aforamento desta exceção de suspeição tenha ocorrido depois que aquele não foi conhecido (o que se deu em razão do desatendimento ao princípio da dialeticidade)”.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apurar a presença dos elementos caracterizadores da parcialidade do juízo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1252202-AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.04.2020)



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL . DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA PARCIALIDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1209261-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019)



    Quanto ao argumento de que a decisão afronta o decidido na ADPF 828-MC, verifico que, no referido precedente, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar para "suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. Confira-se a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    I. A hipótese



    1. CAUTELAR Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (DJe 7.6.2021, grifo nosso)



    Entretanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a ordem judicial de despejo foi proferida em uma ação de reintegração de posse em litígio individual envolvendo a agravante e o vendedor do imóvel. Situação que não se enquadra no precedente citado.



    Por fim, o discutido nos presentes autos não envolve interesse da Caixa Econômica Federal a ensejar a incompetência do juízo de mérito da ação de reintegração de posse. Nesse sentido, colho trecho do voto condutor do acórdão:



    “Como também já dito, a Caixa Econômica Federal não será impactada por qualquer que seja o resultado da lide, uma vez que não estão sendo discutidos seus direitos e obrigações, mas sim as responsabilidades da requerente e do aqui interessado, Thomas Rocha Sievers”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 03 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente